Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713250-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO SANTOS MOURAO AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Paulo Sérgio Santos Mourão contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 190060676 do processo n. 0700962-40.2024.8.07.0011) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco Inter S.A. e Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar a 35% (trinta e cinco por cento) a totalidade dos descontos efetuados pelas rés para pagamento de empréstimos consignados. Em suas razões recursais (ID 57487609), o agravante aduz que “restou claramente demonstrado em petição inicial que os descontos realizados pela Agravada no contracheque do Agravante atingem percentual considerável de sua remuneração líquida, superando o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos (abatidos os descontos compulsórios e exceções legais), razão pela qual deve haver a redução até enquadramento na margem, conforme requerido em petição inicial”. Assevera que sua remuneração bruta é de R$12.270,08 (doze mil duzentos e setenta reais e oito centavos) e, para apuração da margem consignável, devem ser abatidos os descontos compulsórios de contribuição previdenciária, imposto de renda e pensão alimentícia. Conclui que “subtraindo os descontos compulsórios (art. 3o) da remuneração do Agravante, tem-se que sua remuneração consignável é de R$ 8.100,66 (oito mil e cem reais e sessenta e seis centavos). Calculando-se a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) sobre tal quantia, tem-se o valor limite de R$ 2.835,23 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), que poderia ser comprometido com as consignações facultativas”. Argumenta que “os descontos das Agravadas extrapolam a sua margem consignável e, uma vez que o desconto da Agravada Banco Inter de R$ 1.117,46 (mil, cento e dezessete reais e quarenta e seis centavos) foi o primeiro a extrapolar a margem, deve ser reduzido para o valor de R$ 603,90 (seiscentos e três reais e noventa centavos), com a suspensão dos descontos subsequentes realizados pela Agravada Banco Pan (R$ 43,11 e R$ 360,00).” Ressalta, no entanto, que o magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois não promoveu o abatimento dos descontos obrigatórios para o cálculo da margem consignável. Assim, pleiteia tutela de urgência, “(...) para que sejam os descontos facultativos realizados no contracheque do Agravante enquadrados ao limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida que, no caso dos autos, corresponde o limite ao valor de R$ 2.835,23 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), devendo os descontos mais recentes das Agravadas serem reduzidos/suspensos, até que o limite seja observado”. No mérito, pugna pela confirmação do teor da tutela de urgência vindicada. Preparo recolhido (IDs 57487615 e 57487617). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso II do art. 932 do CPC autoriza ao relator a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbram os aludidos pressupostos. A verificação do respeito dos descontos dos empréstimos consignados em relação à margem consignável do agravante, a fim de constatar a legalidade das deduções efetuadas nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Ademais, é de se ressaltar que, embora o documento ao ID 57487611 indique a data dos contratos e seus respectivos valores, não foram apresentados pelo recorrente os comprovantes de rendimentos relativos ao momento de cada contratação, de modo que não é possível a análise da observância da margem consignável à época da celebração dos empréstimos, tendo em vista que a remuneração do agente público pode variar para mais ou para menos, o que impacta no cálculo da margem legal de desconto dos consignados. Com isso, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ainda, não está demonstrado o perigo de dano, posto que, embora indesejável o desconto acima do permissivo legal, o recorrente não demonstrou que os valores supostamente superiores ao limite de desconto são essenciais à sobrevivência, sendo certo que as rés são instituições financeiras e, portanto, possuem patrimônio suficiente para arcar com eventual condenação ao ressarcimento do indébito, acaso essa conclusão decorra da sentença de mérito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Desse modo, indefiro o pedido de tutela antecipada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se as agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora